Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VALORES. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte permanece em todas as fases e incidentes do processo e em qualquer grau de jurisdição.

2. Ausente a demonstração precisa da origem do valor penhorado, deve permanecer o bloqueio, não havendo óbice à sua expropriação em favor da parte credora.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.